Tribunal: TJPA
Processo: 0054754-75.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054754-75.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0054754-75.2012.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.

INEXISTÊNCIA DE
ERRO IN JUDICANDO
OU VICIO NA SENTENÇA.

ASSINATURA ELETRÔNICA DA SENTENÇA.

ART. 205, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PORTARIA. 1761/2015 -GP/TJEPA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Cinge-se a controvérsia recursal no presente
meritum causæ
, em verificar a existência de
erro in judicando
ou vicio na sentença proferida em razão da ausência de assinatura de punho do magistrado.

2-

Esclareço que a assinatura eletrônica da sentença proferida está em conformidade com o que dispõe o art. 205, §1º do Código de Processo Civil.

A proposito em consonância com o dispositivo mencionado, frise-se que este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou através da Portaria. 1761/2015 -GP/TJEPA o uso da certificação no âmbito judicial.

3-
Assim, é possível compreender que a certificação digital além de garantir a autoria, autenticidade e integridade dos documentos, está pautada nos princípios da economia processual e da celeridade.

4-
Com tais apontamentos, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (PROCESSO Nº. 0054754-75.2012.8.14.0301), impetrado em face do COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Consta nos autos que o autor se inscreveu no Concurso Público de Formação de Soldados da PMPA, regulamentado pelo edital n. 001/PMPA/2012. Foi aprovado na primeira fase do certame, consistente em prova escrita objetiva. O candidato foi convocado para a segunda etapa, consiste na avaliação de saúde através da apresentação de documentos como: exames médicos e laboratoriais, exames de imagens e laudos que deveriam ter sido apresentados pelo candidato na data estipulada pelo Edital.

O impetrante aduziu que fora impossível entregar os exames em 01/11/2012, data estipulada para a entrega, eis que só teve conhecimento da classificação definitiva em 18/10/2012, restando, assim pouco tempo para a entrega, bem como, ressaltou que não realizou os exames antes do resultado definitivo por possuírem valor elevado.

O Juízo Singular deferiu a medida liminar. (id. 2015236 - Pág. 2/6).

O requerido prestou informações nos autos. (id. 2015238 - Pág. 2/18)

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)

Decido

Fundamentação

O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece como condição para ingresso no serviço público à aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei. Portanto, o edital de concurso público representa a norma regente que vincula tanto a administração quanto os candidatos, devendo-se extrair dele as exigências para investidura do aprovada no cargo público para o qual objetiva ser nomeado

Desta forma, o candidato a qualquer concurso público, ao aceitar as nomas editalicias, ao menos teoricamente, assume o encargo de ler as disposições ali contidas, bem como segui-las

A apreciação pelo Poder Judiciário, com relação as questões referentes ao concurso público, deve ficar restrita ao aspecto da legalidade das normas do edital e dos atos praticados na realização do certame, principalmente no que concerne ao princípio da igualdade entre os candidatos, o que pode levar até à proclamação de nulidade do concurso pelo Judiciário, mas jamais para substituindo a comissão alterar o cronograma do concurso, modificar os atos administrativos ali praticados, sem que tenha ocorrido alguma patente ilegalidade, O ponto central da presente demanda consiste em saber se o prazo para entrega dos exames médicos seria exíguo o suficiente para macular este tem do edital. Dia 1109/2012, através do Edital n 006/2012, ocorreu a divulgação dos candidatos aprovados na capa do concurso, bem como estes mesmos candidatos foram informados que seriam convocados, a partir de 25/09/2012, para apresentar os exames exigidos pelo edital O impetrante foi convocado no dia 18/102012 para apresentar os seus exames laboratoriais no dia 30/10/2012. Muito embora o candidato tenha sido informado no dia 18/10 2012 a data em que deveria apresentar os exames, o mesmo já sabia desde o dia 11/09/2012 estava aprovado, e que a partir do dia 25/09/2012 seria convocado para apresentar os exames.

Portanto, entre o dia em que soube que foi aprovado e que deveria, por consente entregar todos os exames exigidos pelo edital, e a data para efetiva entrega, transcorreu prazo superior a 40 (quarenta) dias, conclusão esta que vai de encontro ao alegado pelo impetrante, de que o tempo para entrega dos exames foi insuficiente.

Além do exposto, deve a Administração Pública pautar seus atos respeitando o Princípio da Igualdade que deve existir de sua parte em relação aos candidatos a qualquer concurso público.

Posto Isto. Concluo

DENEGO a segurança almejada na presente AÇÃO MANDAMENTAL, Extinguindo o Processo Com Resolução do Mérito, no termos da fundamentação alhures e do disposto no Artigo 487. I do CPC.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id. 2015251 - Pág. 2/7), aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença de primeiro em razão de não possuir assinatura manuscrita apesar dos autos serem físicos.

Assevera que a assinatura digital presta-se à atribuição de autoria e originalidade a documentos existentes em base de dados eletrônicos, contudo, tratando-se de autos físicos, seria necessária a assinatura de punho do signatário para que fosse conferida autenticidade a manifestação de vontade, nos termos do art. 219 do Código Civil.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, eis que presente vício na ausência de assinatura de punho do magistrado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnado pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 2015253)

Coube-me o feito a minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e suspensivo e, após, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação. (id
2057666 - Pág. 1)

O Representante Ministerial exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (id. 2120337 - Pág. 1/4)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no presente
meritum

causæ,
em verificar a existência de
erro in judicando
ou vicio na sentença proferida em razão da ausência de assinatura de punho do magistrado.

De plano, verifico que não assiste razão ao Apelante.

Explico.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença de id 2015246 realizando assinatura digital da mesma, conforme é possível constatar através da certidão id 2015248 - Pág. 5 e do próprio documento de autenticidade de assinatura anexado em id 2015248 - Pág. 6.

Analisando os autos, verifico, inclusive, o despacho proferido pelo Juízo de piso em id 2015248 - Pág. 5:

“Conclusos os autos em razão da manifestação apresentada pelo Ministério Público à fl. 122-verso, observo que a sentença de fls. 120/122 foi assinada eletronicamente, conforme documento em anexo, nos moldes do art. 205,§2º, do CPC/2015 que se encontra regulamentado pela Portaria nº 1761/2015-GP/TJEPA. (...) ”.

Destarte, esclareço que a assinatura eletrônica da sentença proferida está em conformidade com o que dispõe o art. 205, §1º do Código de Processo Civil.

Veja-se:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

§ 1º Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.

§ 2º
A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

A proposito em consonância com o dispositivo mencionado, frise-se que este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou através da Portaria. 1761/2015 -GP/TJEPA o uso da certificação no âmbito judicial.

Consta na referida Portaria a seguinte finalidade de aplicação:

“Garantir a autoria, autenticidade e integridade nos termos da lei dos documentos eletrônicos produzidos no TJPA mediante utilização de assinatura eletrônica”

Assim, é possível compreender que a certificação digital além de garantir a autoria, autenticidade e integridade dos documentos, está pautada nos princípios da economia processual e da celeridade.

Assim, no caso em apreço considerando a certidão de id 2015248 - Pág. 5 e o documento de autenticidade de assinatura anexado em id 2015248 - Pág. 6, entendo que não há que se falar em vícios ou
erro in judicando
na sentença proferida, eis que atende as disposições legais vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, novembro 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020